Tribunal: TJPA
Processo: 0806606-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806606-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CF/88. DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. LEI 8080/90. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE DIRETAMENTE OFERECE E CONTROLA A QUALIDADE DO SERVIÇO OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, REJEITAR O AGRAVO INTERNO, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806606-49.2020.814.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI – OAB/PA 8.672

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar decisão monocrática por mim proferida nestes autos (ID 3297529), a qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, de forma a declarar que não é dever do Estado estruturar o Posto de Saúde situado na Vila do Carmo, na zona rural do Município de São João do Araguaia.

Na origem do caso em exame, o
parquet
ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de São João do Araguaia, com vistas a obter provimento jurisdicional para sanar as irregularidades constatadas no Posto de Saúde situado na Vila do Carmo, zona rural do município de São João do Araguaia, fornecendo um serviço com o mínimo de qualidade, bem como atendendo as normativas do Ministério da Saúde, inclusive as medidas básicas de segurança.

Em contrarrazões, o Agravante aduz que apenas o Município litisconsorte possui obrigação legal para satisfazer obrigações relacionadas ao Posto de Saúde da Vila do Carmo, na forma da repartição de competências no âmbito do SUS, dispostas na Constituição Federal e na Lei nº 8080/90 (ID 4801133).

Sustenta ainda que, embora tais obrigações sejam de competência dos três entes da federação, existe uma divisão de tarefas, pelas quais, em ações como esta, responde o ente público que diretamente oferece e controla a qualidade dos serviços de saúde.

Por fim, informa que o Município de São João do Araguaia possui habilitação como Gestão Plena do Sistema Municipal, pelo que passou a assumir mais responsabilidades, na forma do artigo 55 e seguintes da Portaria MS nº 384, de 04 de abril de 2003.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço o Agravo Interno, porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta relatora sobre a matéria.

Nesse sentido, ratifico que, embora exista previsão legal expressa de que o dever de assistência à saúde é comum aos três entes da Federação, no caso em análise neste feito trata de completa inércia do Município em prover condições mínimas para o funcionamento dos seus postos de saúde.

Transcrevo abaixo trecho da decisão combatida, na qual analisei pormenorizadamente o caso:

“A lei de regência (Lei nº 8.080/90) atribui ao Estado a responsabilidade pela assistência terapêutica integral e estabelece, em seu artigo 9º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são competentes para prestação do serviço de saúde pública e gestores das verbas do SUS e para tanto existe a descentralização entre os entes públicos no cumprimento das obrigações.

Essa descentralização impõe a participação ativa de todos os entes na formação do Sistema Nacional de Saúde, que define as responsabilidades nos seguintes termos:

União

A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. Historicamente, o Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos gastos no país em saúde pública em todo o Brasil, e estados e municípios, em geral, contribuem com a outra metade dos recursos. O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Para a realização dos projetos, depende de seus parceiros (estados, municípios, ONGs, fundações, empresas, etc.). Também tem a função de planejar, elabirar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS.

Estados e Distrito Federal

Os estados possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios, e os repassados pela União. Além de ser um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais de saúde, o estado formula suas próprias políticas de saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível estadual, respeitando a normatização federal. Os gestores estaduais são responsáveis pela organização do atendimento à saúde em seu território.

Municípios

São responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito do seu território. O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os repassados pela União e pelo estado. O município formula suas próprias políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível municipal, respeitando a normatização federal. Pode estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o atendimento pleno de sua população, para procedimentos de complexidade que estejam acima daqueles que pode oferecer.

Assim exposto, NÃO É DEVER DO ESTADO estruturar o posto de saúde de Vila do Carmo, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso com fundamento no art. 9º, III da Lei n. 8.080/90 c/c art. 300 e 485, VI do CPC/15.”

Assim, vejo que não há elementos novos capazes de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual dispenso maiores digressões sobre o mérito do presente Agravo, para restringir as razões de decidir à confirmação de que o Estado do Pará não possui qualquer vínculo com a situação jurídica deduzida em juízo.

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça Estaduais tem entendido da mesma forma, ou seja, pela responsabilidade do ente público que diretamente oferece e controla a qualidade do serviço de saúde, disponibilizados aos usuários do SUS, apesar da responsabilidade solidária firmada pela Constituição Federal entre a União, os Estados e Municípios.

Veja-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. 2.
A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde
(art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.
3.
A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum,
mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto
e, eventual ressarcimento, eficaz.
Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a “incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica”, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação da demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento. (STF - Rcl: 50481 MS 0064609-68.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/05/2022).

"A União não possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado no SUS, tendo em vista que,
de acordo com a descentralização das atribuições determinada pela Lei
8.080
/90, a responsabilidade pela fiscalização é da direção municipal do aludido sistema
"(RESP nº 1.162.669/PR, Segunda Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/04/2010).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
. 1.
Na hipótese, quanto ao Município de Novo Hamburgo, irrefutável sua responsabilidade solidária nas ações em que se reclama por falhas no atendimento médico prestado via SUS, como no caso telado
. 2.
De outro tanto, se compete ao Município a responsabilidade quanto à execução e fiscalização do serviço de saúde em seu território e se compete ao Estado oferecer apoio técnico e financeiro e executar supletivamente serviços de saúde, não cabe ao Estado do Rio Grande do Sul responder por eventual falha médica no caso concreto
. 3. Manutenção da competência para processamento da ação perante o Juízo da 4ª Vara Cível (especializada em Fazenda Pública) da Comarca de Novo Hamburgo/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 50874273720238217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 29/08/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL QUE INTEGRA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Luiz Machado Guimarães assinala que a legitimação significa "o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica como sendo as pessoas facultadas, respectivamente a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda". (In Estudos do Direito Processual Civil, p. 101). II. Advém dessas lições que a ilegitimidade passiva implica que o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial, porquanto não se opôs ou resistiu ao direito postulado perante o órgão julgador, sendo que para a incidência dessa hipótese prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, é essencial que o demandado, sobre quem recai a pretensão da parte autoral, não seja aquele contra o qual, no caso concreto, deverá efetivamente operar a tutela jurisdicional. III. In casu, tem-se que o irmão dos autores fora internado no Hospital Distrital Edmilson Barros Oliveira Frotinha de Messejana, que integra a rede pública de saúde do Município de Fortaleza.
Dessa forma, em que pese ser a responsabilidade de prestação do direito à saúde solidária, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal, o Estado do Ceará não pode ser responsabilizado, diretamente, por falha na prestação de serviço público fornecido por instituição que integra estrutura administrativa do Município de Fortaleza.
IV. Nada obstante, os apelantes aduzem que não lhes fora oportunizada a substituição do réu, resultando afronta os arts. 338 e 339 do Código Processual Civil. Todavia, tal argumento não há de prosperar. É que, após compulsar os fólios processuais, afere-se que os apelantes manifestaram, às fls. 166/169, no sentido de recusar a indicação de parte legítima para figurar polo passivo da demanda. Portanto, indubitável que, aos apelantes, foi oportunizada a possibilidade de inclusão do Município de Fortaleza como litisconsorte passivo, contudo, mantiveram interesse na manutenção do Estado do Ceará no polo passivo da demanda, de modo que não há de se falar em anulação da sentença. V.
Nessa toada, corroboro com o entendimento firmado na decisão a quo, reconhecendo manifesta a ilegitimidade passiva do Estado do Ceará para figurar no polo passivo da presente ação, ao passo em que a legitimidade passiva da ação é do Município de Fortaleza, haja vista que o Hospital Distrital Edmilson Barros Oliveira Frotinha de Messejana integra a rede pública de saúde da municipalidade
. VI. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, para negar-lhe provimento, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator (TJ-CE - AC: 08392247620148060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2022).

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024